Tribunal: STJ
Processo: 1001163-93.2021.8.26.0282
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779240 - SP (2024/0403413-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS DE CODES CRESPO
ADVOGADOS
: JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP089794
ÉZIO ANTÔNIO WINCKLER FILHO - SP154938
MARCELO MARIANO - SP213251
AGRAVADO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DO AMARAL NETO - SP360859
VALNEI APARECIDO DE SOUSA REIS JUNIOR - SP359630
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, em face de acórdão da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O recurso
especial alega violação ao
I, do CPC e ao
do
art. 373,
art. 1.228
CC, sustentando a inexistência de comprovação do fato
constitutivo do direito de cobrança e a abusividade de cláusula
contratual referente à taxa de melhoramento em loteamento.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravo em recurso especial impugnou de forma
suficiente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial;
(ii) estabelecer se é possível afastar os óbices da
e
Súmula 7/STJ
do entendimento consolidado de que alegações genéricas não
permitem o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte agravante
impugne de maneira específica, clara e fundamentada todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob
pena de não conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA52025622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:55:15
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 854829a0-def8-4204-8da5-1d8e32f5ad46

2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui
dispositivo único e incindível, não se decompondo em capítulos
autônomos, razão pela qual a parte deve rebater integralmente
seus fundamentos.
3. Alegações genéricas e mera reprodução das razões do recurso
especial não constituem impugnação válida, atraindo a incidência
da Súmula 182/STJ.
4. A decisão agravada baseou-se, entre outros pontos, na
ausência de demonstração de violação a dispositivos de lei federal
e na necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai o
óbice da
não afastado de forma específica pela
Súmula 7/STJ,
parte agravante.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reforça que o agravo que
não ataca todos os fundamentos da decisão agravada não pode
ser conhecido.

IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:55:15
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 854829a0-def8-4204-8da5-1d8e32f5ad46

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779240 - SP (2024/0403413-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS DE CODES CRESPO
ADVOGADOS
: JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP089794
ÉZIO ANTÔNIO WINCKLER FILHO - SP154938
MARCELO MARIANO - SP213251
AGRAVADO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DO AMARAL NETO - SP360859
VALNEI APARECIDO DE SOUSA REIS JUNIOR - SP359630
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, em face de acórdão da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O recurso
especial alega violação ao
I, do CPC e ao
do
art. 373,
art. 1.228
CC, sustentando a inexistência de comprovação do fato
constitutivo do direito de cobrança e a abusividade de cláusula
contratual referente à taxa de melhoramento em loteamento.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravo em recurso especial impugnou de forma
suficiente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial;
(ii) estabelecer se é possível afastar os óbices da
e
Súmula 7/STJ
do entendimento consolidado de que alegações genéricas não
permitem o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte agravante
impugne de maneira específica, clara e fundamentada todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob
pena de não conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA51785327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 3949fe0f-2280-4957-be09-a6ef56f63d70

2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui
dispositivo único e incindível, não se decompondo em capítulos
autônomos, razão pela qual a parte deve rebater integralmente
seus fundamentos.
3. Alegações genéricas e mera reprodução das razões do recurso
especial não constituem impugnação válida, atraindo a incidência
da Súmula 182/STJ.
4. A decisão agravada baseou-se, entre outros pontos, na
ausência de demonstração de violação a dispositivos de lei federal
e na necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai o
óbice da
não afastado de forma específica pela
Súmula 7/STJ,
parte agravante.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reforça que o agravo que
não ataca todos os fundamentos da decisão agravada não pode
ser conhecido.

IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 309-311).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, devendo ser conhecido e provido por violação a
dispositivo de lei federal (e-STJ, fls. 314-325).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 328-345).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 309-311):
I. Trata-se de recurso especial interposto por CARLOS DE CODES
CRESPO, com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
contra o V. Acórdão proferido na C. 1a Câmara de Direito Privado.
Diante da necessidade de ato regulamentador para conferir eficácia
plena ao dispositivo constitucional (art. 105, § 2o), passo à análise do
reclamo, a despeito da ausência de arguição de relevância das questões
de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos do
Documento eletrônico VDA51785327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 3949fe0f-2280-4957-be09-a6ef56f63d70

Enunciado administrativo no 8 do E. Superior Tribunal de Justiça: "A
indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da
questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em
recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada
em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da
Constituição Federal".
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. Arts. 373, I, do
CPC e 1.228 do CC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples e genérica referência aos dispositivos legais desacompanhada
da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial
1549004/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, in DJe de
25.06.2020).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Pedido de majoração da verba honorária formulado em contrarrazões:
De resto, o pedido deduzido nas contrarrazões do recurso especial de
majoração de honorários advocatícios não comporta análise neste
momento processual. Isso porque, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil atual, o pronunciamento a respeito de
majoração da verba honorária dar-se-á por ocasião do eventual
julgamento do recurso, cabendo a esta Presidência apenas a realização
do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais dirigidos às
Cortes Superiores.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito
suspensivo.
No presente processo, a parte agravante insurgiu-se através de recurso
especial contra o v. acórdão erigido pela C. 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
Aduz, em suas razões, que estão presentes os requisitos para o
conhecimento e provimento de seu recurso, devendo ser reformado acórdão que, por
unanimidade, confirmou decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e examinou a
cobrança de taxa de melhoramento em loteamento fechado, distinguindo o caso
concreto das teses firmadas no Supremo Tribunal Federal (Tema 492) e no Superior
Tribunal de Justiça (Tema 882).
Documento eletrônico VDA51785327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 3949fe0f-2280-4957-be09-a6ef56f63d70

O relator, ao consignar que a ora recorrida não é associação de
moradores, mas sociedade empresária cuja atividade é a implantação, venda e
administração de loteamentos, assentou que a controvérsia não envolve a liberdade de
associação, mas vínculo contratual específico entre as partes. Destacou previsão
expressa, no compromisso de compra e venda, de obrigação de pagamento da “taxa
de melhoramento” como contraprestação pelos serviços da administradora elencados
em cláusula contratual (e-STJ fls. 226-229).
O recurso especial inadmitido foi interposto sob alegação de negativa de
vigência ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), sustentando que
não se comprovou, de modo inequívoco, o fato constitutivo do direito à cobrança; e ao
artigo 1.228 do Código Civil (CC), por suposta cláusula potestativa e unilateral que
suprimiria a faculdade de o proprietário usar, gozar e dispor da coisa (e-STJ fls. 249-
272).
Ocorre, contudo, que nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
art. 253,
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, a parte agravante não impugnou a incidência dos óbices
de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados fatos
novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade do precedente indicado pela decisão que inadmitiu o
recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
Documento eletrônico VDA51785327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 3949fe0f-2280-4957-be09-a6ef56f63d70

1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15
e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão
que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal
as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de
forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão
impugnada. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.732.937/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
[...] 2.
A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
[...]
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.
Diante disso, não conheço do recurso, dada a ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada, em especial quanto à inaptidão do
agravo para demonstrar a não incidência dos óbices da
ao caso em
Súmula n. 7/STJ
análise.
Documento eletrônico VDA51785327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 3949fe0f-2280-4957-be09-a6ef56f63d70

Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o especial com fundamento
na ausência de demonstração de vulneração a dispositivos de lei federal e por
necessidade de reexame de fatos e provas para alteração do acórdão impugnado,
condição vedada, em sede de recurso especial, por obstáculos da Súmula n. 7 deste
Superior Tribunal de Justiça.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
reprodução das razões do recurso especial, sem realizar a devida impugnação aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Tal hipótese atrai a incidência da
Súmula n. 182 ao caso.
No mesmo sentido:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
E 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
5. No tocante às Súmulas 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais. A agravante
não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do agravo na medida que não
há relação de dialeticidade entre o recurso e a decisão atacada.
6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do STJ, que impede o
seguimento de recurso especial quando a decisão está em plena
consonância com a jurisprudência desta Corte superior.
7. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC/15 exige a
art. 1025
oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do CPC/15 como violado.
art. 1022
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.778.058/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
É assente na jurisprudência desta Corte que, em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo claro e fundamentado, o
desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.141.268/DF,
em
DJEN de
).
3/6/2025,
13/6/2025.
Dessa forma, a partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as
razões do agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do
Documento eletrônico VDA51785327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 3949fe0f-2280-4957-be09-a6ef56f63d70

recurso, tendo em vista que a parte agravante não impugnou devidamente, de forma
integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:15:11
Código de Controle do Documento: 3949fe0f-2280-4957-be09-a6ef56f63d70

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.779.240 / SP
Número Registro: 2024/0403413-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011639320218260282
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS DE CODES CRESPO
ADVOGADOS : JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP089794
ÉZIO ANTÔNIO WINCKLER FILHO - SP154938
MARCELO MARIANO - SP213251
AGRAVADO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DO AMARAL NETO - SP360859
VALNEI APARECIDO DE SOUSA REIS JUNIOR - SP359630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52004441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:44
Código de Controle do Documento: 4dd437f1-b924-416c-9f59-979571d89373

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:44
Código de Controle do Documento: 4dd437f1-b924-416c-9f59-979571d89373